Tribunal: TJSP
Processo: 2029351-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de procedimento comum – Pedido de tutela de urgência indeferido pelo Juízo de 1o Grau – Julgamento nesta data do agravo donde se extrai este agravo interno – Perda superveniente do interesse recursal – Agravo Interno não conhecido.